Tribunal: TJDFT
Processo: 0714483-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714483-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INOVA CRED - EMPRESA SIMPLES DE CREDITO EIRELI AGRAVADO: A.G. FIGUEIREDO MARQUES FESTAS E EVENTOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INOVA CRED - EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO EIRELI em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0733074-97.2021.8.07.0001, acolheu a impugnação apresentada pela executada e desconstituiu a penhora de bens móveis de sua titularidade. Em suas razões recursais, a agravante aduz a necessidade de reforma da decisão, uma vez que os bens avaliados nos autos de origem são penhoráveis, não incidindo o art. 833, inciso V do Código de Processo Civil ao caso em análise. Esclarece que a modalidade de impenhorabilidade prevista no CPC para profissionais liberais somente pode ser estendida excepcionalmente às empresas de pequeno porte, microempresas ou firma individual, se os bens foram indispensáveis à manutenção da atividade. Destaca que o capital social da agravada não é inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) por ser uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, esclarecendo que o tipo societário exigia, previamente à reforma legislativa, capital social não inferior a 100 (cem) vezes o menor salário mínimo vigente no país. Explica que mesmo se reconhecida a impenhorabilidade dos bens, não se trata de prerrogativa absoluta, devendo ser permitida a penhora de bens de elevado valor, ou em duplicidade. Argumenta que a executada possui uma sede e uma filial, e não se desincumbiu de demonstrar que todos os bens são imprescindíveis ao seu funcionamento. Afirma que a determinação de suspensão do processo é indevida, devendo ser reformada. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para que seja mantida a penhora dos bens e determinado o prosseguimento da execução. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para considerar válida a penhora, ao menos quanto aos bens em duplicidade e de alto valor. Preparo recolhido ao ID 45840657 e ID 45840658. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, não estão presentes esses requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 144629099 dos autos de origem): Cuida-se de execução de título extrajudicial, secundada em contrato de mútuo, cujo débito atual apontado pelo credor é de R$ 111.318,79. No transcurso do processo foram penhorados equipamentos no estabelecimento comercial da devedora (ids. 127199065 e 129917173), que aduz serem essenciais ao funcionamento da empresa, motivo por que invoca a impenhorabilidade prevista no inciso V do artigo 833 do CPC, por simetria. Adicionalmente, refutou o valor da avaliação e, anda, formulou proposta de acordo. Em resposta, a credora alega que a impenhorabilidade prevista na referida norma não é absoluta e, ademais, o devedor não teria comprovado a essencialidade dos bens à atividade empresarial. Discordou dos termos da proposta, mas ofertou cinco contrapropostas. Instado a se manifestar, o devedor ficou silente. É a síntese do necessário. Decido. A executada, empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), exerce a atividade consistente na realização de festas infantis, com o fornecimento de equipamentos para a animação e recepção adequada dos clientes, além de preparo de alimentos para a festividade. É o que se abstrai do objeto social juntado no id. 115481328 e do instrumento de contrato que firma com os consumidores (ids. 115481328 e 127679012). Lado outro, verifica-se que foram penhorados os bens relacionados nos laudos de ids. 127199065 e 129917173, totalizando o valor da dívida. Abstrai-se, também, que os equipamentos constritos – brinquedos infantis, freezers, mesas cadeiras e afins – possuem estreita relação com a atividade desempenhada pela sociedade empresária, do que se conclui serem indispensáveis à sua realização. Não se olvida, também, que o capital social da empresa, uma EIRELI, é inferior a R$ 100.000,00, o que a enquadra na categoria de microempresa (https://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/micro-e-pequena-empresa/#:~:text=Micro%20empresa%3A%20empresa%20que%20t%C3%AAm,a%2099%20pessoas%20na%20ind%C3%BAstria). Nessa toada, a constatação de que os equipamentos constritos são indispensáveis à realização da atividade empresarial, bem como o fato de a empresa se enquadrar no conceito de microempresa, converge para o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens constritos, por aplicação analógica do inciso V do artigo 833 do CPC, segundo o qual são impenhoráveis as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Este é, aliás, o entendimento palmilhado pela jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme ementas ora coligidas (destaques não originais): EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA FAMILIAR. BENS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA EMPRESA. SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA. PENHORA. INADMISSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. I - O aresto recorrido expressou que a penhora do veículo de microempresa familiar poderia prejudicar a manutenção da atividade, comprometendo a subsistência da própria família. II - Na esteira da jurisprudência desta colenda Turma, a aplicação do inciso IV do artigo 649 do Código de Processo Civil, a tratar da impenhorabilidade de bens essenciais ao exercício profissional, pode-se estender, excepcionalmente, à pessoa jurídica, desde que de pequeno porte ou micro-empresa ou, ainda, firma individual, e os bens penhorados forem mesmo indispensáveis e imprescindíveis à sobrevivência da própria empresa. Precedentes: AGResp no 686.581/RS, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 25/04/2005; AGResp no 652.489/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 22/11/2004. III - Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp n. 903.666/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 20/3/2007, DJ de 12/4/2007, p. 256.) RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. FIRMA INDIVIDUAL. ART. 649, VI, DO CPC. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. Este colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual "a aplicação do inciso IV do artigo 649 do Código de Processo Civil, a tratar da impenhorabilidade de bens essenciais ao exercício profissional, pode-se estender, excepcionalmente, à pessoa jurídica, desde que de pequeno porte ou micro-empresa ou, ainda, firma individual, e os bens penhorados forem mesmo indispensáveis e imprescindíveis à sobrevivência da própria empresa" (AGREsp 652.489/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 22.11.2004). Precedentes. Dessarte, na espécie, deve ser mantido o acórdão da Corte de origem, no sentido de que, "confundindo-se entre si os bens da empresa firma individual e o de seu titular, formando um só acervo que se mostra necessário para a consecução de suas tarefas laborais, é de ser reconhecida a impenhorabilidade, nos termos do inc. VI do art. 649 do CPC" (fl. 77). Recurso especial improvido. (REsp n. 686.581/RS, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 14/12/2004, DJ de 25/4/2005, p. 323.) Na mesma esteira vem decidindo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, consoante se afere dos seguintes julgados: Acórdão 1194726, 07195512620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1080439, 07172279720178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 15/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 991618, 20160020387900AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 7/2/2017. Pág.: 147/159. De mais a mais, permitir que os atos expropriatórios sejam ultimados implica em pactuar com o fechamento da empresa executada, cujos efeitos socioeconômicos, como o desemprego em massa, são deletérios e demasiados desproporcionais, se ponderarmos a que custo, isto é, quitação de dívida particular. Em arremate, porque ambas as partes não demonstraram interesse na realização da audiência conciliária, revejo a decisão que determinou sua designação. Nada obsta, todavia, que as partes transigiram extrajudicial, como vêm tentando fazer, conforme noticiaram. Posto isso, acolho a impugnação dos ids. 127679008 e 130614732 para desconstituir a penhora que recaiu sobre os bens listados nos laudos das respectivas avaliações. Caso não sejam indicados bens passíveis de penhora, o processo ficará suspenso, na forma do inciso III do artigo 921 do CPC. Prazo: 15 dias. Publique-se. O Código de Processo Civil, em seu artigo 789, estabelece que o devedor responde, para cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as exceções estabelecidas em lei. Desse modo, para efeito de penhora, consideram-se bens do devedor todos os bens presentes e futuros, ou seja, aqueles que já integram o patrimônio do devedor e os demais que forem incorporados até a quitação total da dívida. Em suma, existindo a possibilidade do bem ter valor econômico, o mesmo é passível de ser penhorado, exceto quando existir expressa previsão legal. Por outro lado, ao tratar da impenhorabilidade, o Código de Processo Civil assim dispôs: Art. 833. São impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; No caso dos autos, o Juízo de origem reconheceu a aplicação, por analogia, da exceção descrita aos bens indispensáveis para o exercício da atividade empresarial da executada. O entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE MAQUINÁRIO DA PESSOA JURÍDICA. ITENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DA EMPRESA. IMPENHORABILIDADE. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que acolheu a impugnação apresentada pela agravada (executada) para desconstituir a penhora sobre elevadores automotivos. 2. A agravada comprovou tratar-se de microempresa, sendo, pois, aplicável a ela a impenhorabilidade de que trata o inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. A empresa se trata de oficina automotiva, o que, por si só, evidencia a necessidade e utilidade dos elevadores para o exercício de sua atividade, cujos serviços são, dentre outros, de lanternagem, alinhamento, balanceamento e troca de óleo, nos quais os elevadores são utilizados para erguer os veículos, mostrando-se deveras razoável a alegação da agravada de que tais bens conferem agilidade ao serviço, possibilitando à empresa que atenda mais clientes e cumpra prazos estabelecidos, além de tornar a execução menos penosa para os funcionários, fatores que se inserem no contexto da atividade fim da pessoa jurídica. 4. Evidenciadas a utilidade e necessidade dos elevadores automotivos para manutenção das atividades da empresa agravada, deve ser mantida a decisão do d. Juízo que determinou a desconstituição da penhora sobre os bens. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1348636, 07071257420218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE VERIFICAÇÃO. PREJUDICADO. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IMPUGNAÇÃO. ATIVIDADE PROFISSIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o disposto no art. 833, inc. V, do CPC, a jurisprudência exige, além de um vínculo necessário entre o bem penhorado e a prática da atividade profissional, a imprescindibilidade para a sua continuidade, para caracterizar a impenhorabilidade, o que restou comprovado na espécie. 2. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta parcela, não provido. (Acórdão 1680372, 07227918120228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A agravada enquadrou-se como microempresa, conforme documento de ID 115481328 acostado aos autos de origem, reforçando a incidência da impenhorabilidade de que trata o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Embora a agravante argumente que alguns dos bens arrolados são de alto valor, a executada demonstrou em sua impugnação, por meio dos contratos de ID 127679014 e ID 127679013, que os bens constam como atrativos em seus contratos, comprovando que são necessários para o exercício da atividade empresarial. Quanto aos bens múltiplos apontados pelo agravante, sendo eles freezers, televisões e jogos, também são necessários para o atendimento dos clientes, em maior número, mostrando-se imprescindíveis ao exercício da empresa. Sendo assim, embora se reconheça que a execução deve se desenvolver no interesse do credor, mostra-se necessária a preservação da atividade empresarial da devedora para que a dívida possa ser quitada. A suspensão dos autos, por sua vez, não está condicionada a pedido da parte, não havendo que se falar em determinação extra petita quando a providência decorre diretamente da determinação legal prevista no art. 921, inciso III do Código de Processo Civil. Conforme esclarecido pelo próprio juízo de primeira instância, não há impeditivo para que a agravante indique novas diligências em busca de seu crédito, as quais motivarão o levantamento da suspensão processual. Ressalta-se, ainda, que a agravante também demonstrou se enquadrar como microempresa, e que a manutenção da atividade empresarial da agravada possibilita ao credor outras espécies de penhora, caso presentes os requisitos legais, as quais poderão ser postuladas ao juízo de origem. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta à concessão da tutela antecipatória pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 19 de abril de 2023 17:33:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador